Tribunal: TJDFT
Processo: 0711234-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO. CORRENTISTA VÍTIMA DE ESTELIONATO E FRAUDE. LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA. IDENTIFICAÇÃO COMO PREPOSTO DE BANCO. ACESSO ÀS CONTAS BANCÁRIAS MANTIDAS PELO CONSUMIDOR. FALHA NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES. TRANSAÇÕES ATÍPICAS CONSUMADAS. VALORES DESTOANTES DOS MOVIMENTADOS DE FORMA ORDINÁRIA. PERFIL DO CORRENTISTA. DESCONFORMIDADE. ATUAÇÃO PREVENTIVA DO BANCO. AUSÊNCIA. DESÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO (STJ, SÚMULA 479). RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CDC, ART. 14; CC, ARTS. 186 E 927). GÊNESE ILÍCITA. DANOS MATERIAIS. INVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO CREDITÍCIA, ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DA COBRANÇA E COMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO PATRIMONIAL. IMPERATIVO LEGAL. APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE SUPOSTA FIXAÇÃO DE VERBA COMPENSATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO DE COMPENSAÇÃO PELA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DO APELANTE. PRESSUPOSTO SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, o qual, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, apresenta irresignação inapta a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, determinando, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, que o recurso que formulara não seja integralmente conhecido por ressoar desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
2. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido, por contemplar pedido de reforma quanto a ponto já resolvido em conformidade com o defendido pela parte apelante, vislumbra-se que a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja conhecido em sua completude, pois o conhecimento se orienta, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer – o qual é compreendido como instrumento apto a melhor sua situação no plano material – e pelo princípio da utilidade – consubstanciado pela impertinência de se valer da interseção judicial defronte à ausência de interesse em perseguir a reforma do resolvido nos exatos moldes do vindicado –, implicando essa apuração, inclusive, na constatação de violação ao princípio da dialeticidade.
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, compete velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualificando-se como falha na prestação a ausência de adoção de instrumentos de controle eficazes que resultara na realização de operações bancárias fraudulentas, culminando com a imputação das obrigações correlatas ao correntista vitimado pelo ilícito, tornando o banco responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, e tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
5. A circunstância de a prática fraudulenta ter induzido o correntista a erro, levando-o a crer que estava realizando tratativa destinada a proteger seu aparelho telefônico com aplicativo de segurança por ter sido contatado por sujeito que, munido de seus dados pessoais, se identificara como correspondente bancário, conduzindo-o, na tentativa de acobertar seu dispositivo celular com suposto mecanismo de segurança, a viabilizar acesso remoto ao seu aparelho e, consecutivamente, à sua conta corrente, resultando em resgates de aplicações financeiras, transferências de valores via PIX e compra por intermédio de cartão de crédito, não ilide a responsabilidade do banco pelo ocorrido, pois denotam os fatos graves e evidentes falhas nos sistemas de segurança que mantém, haja vista que não foram detectadas as atipicidades das operações realizadas por meio eletrônico e em ínfimo interregno temporal em inteira desconformidade com o perfil de normalmente mantido pelo vitimado.
6. Ao optar pela manutenção de relacionamento com a instituição financeira, o consumidor está certo de que estará guarnecido de aparato apto a prevenir a subsistência de fraudes, ficando imune à realização de operações realizadas através de senha eletrônica que refogem ao seu perfil de correntista, induzindo essa premissa à certeza de que a realização de operações completamente atípicas na conta do correntista, mediante utilização de senha, sem nenhuma iniciativa dos prepostos do banco no sentido de contatá-lo de imediato com vistas a ser confirmada a legitimidade das transações, encerra falha na prestação de serviços, tornando o fornecedor responsável pelos danos experimentados pelo consumidor (CDC, art. 14 e § 1o).
7. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pelo correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por enquadrar-se a ocorrência como fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes, precipuamente se evidenciada que as falhas nos sistemas de controle permitiram que o fraudador, utilizando-se de dados pessoais do correntista, induzisse-o a viabilizar que operações bancárias inteiramente fora do padrão de sua movimentação ordinária fossem realizadas, ensejando a apreensão de que incidira o banco em falha ao não detectar o havido e ao não prevenir sua subsistência (CDC, art. 14 e § 3o).
8. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações financeiras de forma indevida, culminando em considerável desfalque patrimonial, os fatos determinam a qualificação de dano material, ensejando que o prestador de serviços, a par de ter de suportar a declaração de inexistência de débito ilicitamente perfectibilizado e cobrado, componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente fora retirado da conta bancária ou eventualmente exigido do cliente como forma de quitação de dívida obtida fraudulentamente.
9. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.